Tribunal: TJBA
Processo: 0500453-79.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500453-79.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO ROCHA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. COBRANÇA DE TRIBUTO PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA. LANÇAMENTO INCORRETO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL MANTIDO. HONORÁRIOS. ARTIGO 85, §3º, I, CPC. APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. NÃO PROVIDO.

1. Danos morais aplicados pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A fixação dos Honorários deve ser feita, segundo a sistemática introduzida pelo Novo CPC, que regulamentou a matéria nos parágrafos 3º, 4º e 5º, do artigo 85. Aplicação do 85, §3º, I, CPC.

3. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações nº 0500453-79.2017.8.05.0113, sendo apelantes/apelados, o Município de Itabuna e Joselito Rocha dos Santos,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em Conhecer e Negar Provimento ao Recurso do Município de Itabuna e, Conhecer e Negar Provimento ao Recurso Adesivo de Joselito Rocha dos Santos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA